Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-54.2020.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-54.2020.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MARIO FERREIRA NETO

APELADO: EDINA DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
ANDERSON MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE VALOR ALEGADAMENTE RECEBIDO A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DE SUA ORIGEM COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Hélio da Silva Lopes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edina dos Santos Lopes, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens. O Juízo de origem decretou a dissolução do vínculo conjugal, fixou a guarda unilateral do menor em favor da genitora, estabeleceu pensão alimentícia, partilhou bens móveis e automóvel e reconheceu sucumbência recíproca.

2. O apelante requer a inclusão, na partilha, da quantia de R$ 55.000,00, alegadamente recebida pela apelada a título de quitação de empréstimo realizado por ele durante a união estável, sustentando que tal valor integra o acervo patrimonial comum e deveria ser partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a quantia de R$ 55.000,00, supostamente recebida pela apelada durante a união estável, deve ser considerada bem comum e, portanto, passível de partilha, diante da ausência de comprovação documental da origem e da titularidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de partilha da quantia de R$ 55.000,00 não merece acolhimento, pois não restou comprovada a existência de título executivo representativo do suposto crédito, tampouco demonstrada sua comunicabilidade. A alegada nota promissória não foi juntada aos autos, e não há provas de que o valor foi recebido pela apelada em nome do casal.

5. A utilização de contas bancárias de terceiros e a ausência de comprovação da origem comum do valor comprometem a tese recursal. A jurisprudência desta Corte orienta que a inexistência de prova do ingresso do crédito no patrimônio comum inviabiliza sua partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido para manter a exclusão, da partilha, da quantia de R$ 55.000,00 alegadamente recebida pela apelada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da existência e titularidade de crédito supostamente adquirido na constância da união estável impede sua inclusão na partilha de bens.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000104-54.2020.8.05.0060
, figurando, como Apelante,
HELIO DA SILVA LOPES
e, como Apelada,
EDINA DOS SANTOS LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
E

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA